Tribunal: TJDFT
Processo: 0760956-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública no 1998.01.1.0167989, pronunciou a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões; (ii) o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.033 do STJ; (iii) se a ação cautelar de protesto ajuizada pelo MPDFT é hábil a interromper o prazo prescricional do cumprimento individual de sentença coletiva; e (iv) se prescrita a pretensão executiva.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa dos poupadores deve ser reconhecida, independentemente de vínculo associativo com o IDEC ou de domicílio no Distrito Federal, por força da coisa julgada coletiva (STJ, REsp no 1.391.198/RS – Temas 723 e 724).
4. Inviável a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.033/STJ, pois a ordem de sobrestamento restringese aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a matéria.
5. Reconhecida a natureza individual homogênea, patrimonial e disponível do direito assegurado no título judicial coletivo, a legitimidade extraordinária dos entes coletivos, inclusive do Ministério Público, exaurese com o trânsito em julgado da sentença, não se estendendo, como regra, à fase de cumprimento individual.
6. Além de não se amoldar ao regime de legitimação na fase satisfativa, a medida cautelar de protesto manejada pelo MPDFT não afasta o caráter pessoal do ato interruptivo descrito no art. 204 do CC, nem supera a restrição do art. 202, CC, quanto ao número de interrupções, já ocorrida com a citação válida do réu, no curso da ação coletiva, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.
7. Proposta a demanda após o decurso do prazo prescricional quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ação cautelar de protesto ajuizada por legitimado coletivo não interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva.”